Tribunal: TJMT
Processo: 1048209-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048209-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA IDALIA DA SILVA COSTA - CPF: 460.940.241-68 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LORRAINE TRISSIA DA SILVA COSTA - CPF: 056.585.581-66 (RECORRENTE), RAFAELA COLETI MARQUES - CPF: 028.229.351-57 (RECORRIDO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), JOANA APARECIDA COLETI - CPF: 531.893.451-04 (RECORRIDO), G. M. SOARES & CIA LTDA - CNPJ: 45.357.949/0001-81 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), ALTON LARSEN HAUSEN DE OLIVEIRA E ANTONIO DA COSTA - CPF: 153.793.738-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO.
ALEGADA OBSCURIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 - A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

2- Embargos rejeitados

R E L A T Ó R I O

MARIA IDALIA DA SILVA COSTA e LORRAINE TRISSIA DA SILVA COSTA,
opuseram embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Sustentam a ocorrência de obscuridade no acórdão recorrido, argumentando cerceamento de defesa devido à impossibilidade de realização de sustentação oral durante o julgamento ocorrido em 4/4/2024.
(ID. 209419653).

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões, pugnando seja negado provimento aos Embargos de Declaração, mantendo-se o v. acórdão em sua totalidade (Id. 249985690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025